Tribunal: TJDFT
Processo: 0720526-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720526-77.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO DO CARMO CERQUEIRA BOMFIM, CARLOS GOMES, DANIEL ISIDORO DE MELLO, GERALDO DE SOUZA GUIMARAES, JOSE AMAZONAS DE MENEZES, JOSE BATISTA DO VALLE, JURANDIR DE SOUZA FARIAS, MARIA AUGUSTA PINHEIRO DE SOUZA, NELSON ALVES LUNIERE, PEDRO GOMES, HUMBERTO MATOS DE SOUZA, LUCIA DE FATIMA DE SOUZA CABRAL, HUMBERTO AUGUSTO PINHEIRO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão Id. 17754150, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em abono à pretensão, sustentam os Agravantes que a concessão da tutela pretendida não depende do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0705344-51.2020.8.07.0000, uma vez que, diferente do que restou assentado na decisão Id. 17754150, a discussão no presente agravo não guarda relação com o objeto do referido recurso. Aduzem que, enquanto os presentes autos versam sobre a possibilidade de levantamento imediato da quantia que sustenta ser incontroversa, no Agravo de Instrumento n. AI 0705344-51.2020.8.07.0000 discute-se qual o procedimento a ser adotado com vistas à definição do valor em execução, se por meros cálculos aritméticos ou por arbitramento. Afirmam que o Agravado, ao apresentar impugnação ao cumprimento de sentença nos autos de origem, o Agravado juntou planilha de cálculos declarando como valor incontroverso a quantia de R$ 18.216.938,60 (dezoito milhões, duzentos e dezesseis mil, novecentos e trinta e oito reais e sessenta centavos) e realizou o depósito judicial da referida quantia. Alegam que o cálculo para se alcançar o valor devido na presente execução é extremamente simples e arrolam os critérios que devem ser utilizados, acrescentando que as planilhas de cálculo apresentadas pelo Agravado nos autos de origem foram elaboradas por quadros técnicos da instituição financeira. Asseveram que o artigo 526, § 1o, do CPC autoriza o levantamento imediato do depósito realizado a título de parcela incontroversa. Declaram que, caso afastada a natureza incontroversa da parcela que pretende levantar, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Agravado deve ser rejeitada liminarmente, nos termos do art. 525, § 5o, do CPC. Acrescentam haver risco eminente de dano grave ou de difícil reparação em se aguardar o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento interposto, uma vez que os Agravantes são pessoas idosas, de 83 e 93 anos, respectivamente. Não merece prosperar a pretensão dos Agravantes. Sucede que não foram apresentados argumentos novos ou convincentes para afastar os fundamentos expostos na decisão Id. 17754150. Inicialmente, registro que, embora os Agravantes sustentem que a concessão da tutela pretendida não depende do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0705344-51.2020.8.07.0000, não subsistem dúvidas de que a questão debatida nos autos do referido recurso, em que se discute se a definição do quantum debeatur deve se dar por meros cálculos aritméticos ou por liquidação por arbitramento, é prejudicial ao objeto do presente recurso, que visa o levantamento imediato de valores depositados em juízo. Isso porque não há que se falar em valor incontroverso quando sequer está definitivamente decidido o procedimento que deve ser adotado para se definir o valor a ser executado. Conforme restou assentado na decisão que pretendem os Agravantes que seja reconsiderada, ainda que tenha sido conferido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n. 0705344-51.2020.8.07.0000 e reconhecida a possibilidade de prosseguimento do cumprimento da sentença, sem prévia liquidação por arbitramento, a questão referente à definição do procedimento que deve ser adotado para se alcançar o valor em execução somente restará definitivamente decidida quando julgado o mérito do recurso pela egrégia 3a Turma Cível e estiverem esgotadas as possibilidades de recurso, o que ainda não ocorreu. Por outro lado, também sem razão os Agravantes ao afirmarem que, ao apresentar impugnação ao cumprimento de sentença nos autos de origem, o Agravado reconheceu como incontroversa a quantia de R$ 18.216.938,60 (dezoito milhões, duzentos e dezesseis mil, novecentos e trinta e oito reais e sessenta centavos). Ao contrário, da leitura da impugnação apresentada, verifica-se que o Agravado reafirmou em diversas oportunidades que não reconhecia como devido o valor apontado pelos Agravados na petição inicial e se opôs ao prosseguimento do feito e ao consequente levantamento dos valores depositados em juízo, arguindo a necessidade de se aguardar o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n. 0705344-51.2020.8.07.0000 e consignando haver risco de irreversibilidade da medida, considerando os elevados valores em questão. Na oportunidade, o Agravado requereu, em sede de preliminar, a concessão de efeito suspensivo e, em atenção à exigência prescrita no artigo 525, § 6o, do CPC, comprovou a realização de depósito judicial no montante de R$ 18.216.938,60 (dezoito milhões, duzentos e dezesseis mil, novecentos e trinta e oito reais e sessenta centavos). Como se vê, ao realizar o referido depósito, o Agravado pretendeu viabilizar a concessão do efeito suspensivo pleiteado e, assim, impedir o prosseguimento do feito, e não reconhecer como incontroverso o referido valor, como sustentam os Agravantes. No mérito, o Agravado sustentou a inexigibilidade do título em execução, em razão da sua iliquidez, e, subsidiariamente, suscitou o excesso de execução, apresentando planilhas de cálculos, conforme determina o artigo 525, § 4o, do CPC, a fim de evitar a preclusão consumativa. Assim, não merece prosperar a alegação deduzida pelos Agravantes no sentido de que o excesso de execução foi o único fundamento suscitado na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Agravado e que, caso não seja reconhecida a natureza incontroversa do valor depositado, deve ser rejeitada liminarmente. Em relação à alegação de que o cálculo para se alcançar o valor devido na presente execução é extremamente simples, tenho que tal argumento diz respeito ao procedimento para se definir o quantum debeatur, matéria objeto do Agravo de Instrumento n. 0705344-51.2020.8.07.0000, sendo absolutamente irrelevante para a solução da controvérsia debatida nos presentes autos, que envolve tão somente a possibilidade de levantamento imediato do valor depositado em juízo. Por fim, no que tange à existência de risco eminente de dano grave ou de difícil reparação caso não seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, decorrente da idade avançada dos Agravantes, reafirmo que apenas a ocorrência de risco em se aguardar a tramitação do processo não é suficiente para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, devendo restar também demonstrada a plausibilidade do direito alegado, o que não se verifica na espécie. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração Id. 17973755. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora